Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença que condenou a apelada ao pagamento de quantia certa em ação de cobrança por inadimplemento de contrato de emissão e utilização de cartão de crédito.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 921, § 5o, e 924, inc. V, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença embasado em contrato de cartão de crédito celebrado entre Cooperativa e Cooperada.
III – Razões de decidir
4. A pretensão condenatória embasada em inadimplemento contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. O prazo decenal da prescrição intercorrente iniciou após o término da suspensão processual, e, considerado o período de suspensão determinado pela Lei no 14.010/2020 (Lei da Pandemia), ainda não se consumou. Sentença reformada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205, 206 e 206-A; CPC/2015, art. 921; L. no 14.010/2020. L. no 14.382/2022.